Tribunal: TJES
Processo: 5038788-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038788-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: FRANCISCO BORGES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038788-15.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECORRIDO: FRANCISCO BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14270278.

Contrarrazões no Id. 14270281, com registro que a parte está assistida por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14270278), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita através de patrono com procuração com amplos poderes, nos termos do art. 99 do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14270275) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a nulidade do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor total de R$ 770,88, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a ré deduzir o valor de R$ 630,72; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

De acordo com o documento ID 57164978, de fato, houve a contratação em nome da parte autora.

Contudo, a assinatura lançada no instrumento contratual de ID 57164978 difere em muito com a utilizada pela parte autora no documento acostado aos autos, em especial no documento de id 55850184, permitindo concluir que não se tratam de manuscritos apostos pela mesma pessoa.

Logo, deve-se considerar a escrita presente no documento de ID 55850184, permitindo, concluir, assim, que o documento não foi assinado pela autora.

Diante disso, restou demonstrada a inexistência de vínculo contratual entre as partes, visto que apesar de o ônus da prova ter sido invertido e de a parte ré afirmar que a autora contratou com o requerido, as provas juntadas aos autos indicam o contrário, no sentido de que o contrato foi firmado pela parte ré com terceiro.

Ademais, em que pesem as alegações do requerido, a autora afirma, categoricamente, que nunca realizou qualquer contrato com o requerido.

Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança objurgada, impondo-se, assim, restituição em dobro dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, podendo a ré deduzir o valor de R$ 630,72, já transferido a parte autora, conforme documento de id 57164975.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a parte autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário. Desse modo,
mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)